Tribunal: STF
Processo: RMS 37314
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que cassou a liminar deferida e denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 23.054/DF, impetrado naquela Corte, em face do Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Agrário.
    Referida decisão restou assim fundamentada: 
    “O ato administrativo que autorizou a cessão da servidora foi embasado na Lei n. 9.020/1995, que dispõe sobre a implantação, em caráter emergencial e provisório, da Defensoria Pública da União e dá outras providências. O parágrafo único do art. 4º dispõe: "A requisição de que trata este artigo é irrecusável e cessará até noventa dias após a constituição do Quadro Permanente de Pessoal de apoio da Defensoria Pública da União." 
    Conforme se verifica, o parágrafo único do art. 4º da Lei 9.020/1995 impunha, em caráter "irrecusável", a eventual requisição de servidor para a formação do quadro de pessoal da entidade, limitando-se, entretanto, à necessidade própria e específica de sua criação, devendo cessar "até noventa dias após a constituição do Quadro Permanente de Pessoal de apoio da Defensoria Pública da União". 
    Passados aproximadamente 25 anos, é certo que a DPU já apresenta quadro próprio de pessoal, mesmo que, eventualmente, defasado, circunstância que atinge, de forma ampla, a administração pública, não servindo de fundamento à providência pleiteada. 
    De fato, faço coro ao já afirmado nesta Corte de Justiça no sentido de que ‘não pode a Defensoria, sob o argumento de prover a eficiência da instituição na prestação de assistência jurídica aos necessitados, provocar um déficit ilimitado de eficiência nos demais setores da Administração Pública Federal’ (MS 17.500/DF)" (v. 1, p. 119-122).
    Nas razões do recurso ordinário (v. 2, p. 16-25), a recorrente sustenta a nulidade da Portaria nº 344, de 20 de dezembro de 2016, que determinou o retorno ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dos peritos médicos previdenciários, supervisores médico-periciais e demais médicos cedidos para as unidades da Defensoria Pública da União -DPU, em todo o território nacional, interrompendo, temporariamente, a sua cessão.
    Repisa a argumentação desenvolvida na petição inicial do mandamus, aduzindo, em síntese, que o art. 4.º, caput e parágrafo único, da Lei n.º 9.020/95, autorizou-lhe a requisição, em caráter irrecusável, de servidores, não se podendo concluir pela cessação do poder de requisição do DPGF. Isso se daria em razão da ausência de uma carreira de apoio específica da DPU, regularmente constituída, seja em razão da pequena quantidade desses cargos existentes na estrutura do órgão, seja em razão da sua inexistência jurídica.
     Aduziu ainda que a Lei nº 13.328/16, alterada pela Lei nº 13.915/19, teria reforçado o poder de requisição da DPU e seria um reconhecimento do Poder Executivo acerca da necessidade das requisições, acarretando a perda de eficácia da Portaria nº 344/2016. 
    Por fim, requer:
    “a) o conhecimento do presente recurso ordinário, diante do preenchimento dos requisitos formais e materiais; 
    b) Concessão inaudita altera pars da tutela recursal, suspendendo até o deslinde da demanda os efeitos da Portaria n. 344/2016, editada pela autoridade impetrada/recorrida, bem como se abstenha a autoridade coatora, ora recorrida, de praticar qualquer ato de natureza coercitiva direta ou indireta aos servidores do INSS-MDSA que ora se encontram requisitados pela DPU; 
    c) no mérito, vem requerer a Vs. Exas a reforma do acórdão no sentido de seja concedida segurança com a declaração de ilegalidade/nulidade do ato coator, por consequência, determinando-se a manutenção dos servidores do MDSA/INSS na Defensoria Pública da União, sem que sofram qualquer prejuízo aos seus direitos legalmente previstos, com amparo no poder de requisição da DPU (Lei n. 9.020/95 e Lei n. 13.328/2016), até que seja efetivamente formado quadro permanente de pessoal de apoio formal e material, como medida de JUSTIÇA;
    d) Caso não entendam pelo acolhimento do pedido anterior, que seja assegurada a permanência dos servidores/médicos na Defensoria Pública da União até o prazo fixado no Art. 107- B, da Lei n.º 13.328/2016 alterada pela Lei 13.915/2019” (v. 2, p. 24).
    Contra-arrazoado pela União (v. 2, p. 39-46), o recurso foi remetido a esta Corte. 
    É o relatório. 
    Decido:
    O recorrente interpôs o presente recurso ordinário em mandado de segurança, quando era ainda cabível agravo interno para o órgão colegiado competente, do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal:
    “Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro, caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    (…)
    § 6º O agravo interno será submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto.” (Incluído pela Emenda Regimental nº 24, de 2016). 
    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que a instauração da competência recursal ordinária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição Federal) pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, dentre inúmeros outros:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS nº 36.296-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/3/20). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 35.966-AgR, Relª Minª Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14/2/19)
          “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de mandado de segurança. Processual. Recurso ordinário interposto de decisão singular em mandado de segurança. Cabimento de agravo interno perante o órgão colegiado do tribunal superior. Não esgotamento da instância antecedente. Não conhecimento do recurso ordinário. Precedentes da Corte. Agravo regimental não provido. 
          1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão denegatória de mandado de segurança proferida monocraticamente relativamente à qual ainda era cabível agravo interno para o órgão colegiado competente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 259 do Regimento Interno daquele Tribunal. 
    2. Agravo regimental não provido” (RMS nº 34.604-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 30/6/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
    1. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática, sendo exigível o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo regimental. 2.  Recurso  a que se nega seguimento” (RMS nº 32.488-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/12/13).
    Tendo em vista que o ora recorrente não apresentou tempestiva impugnação em face da decisão singular proferida no mandamus, mediante a interposição de agravo interno perante o STJ, inviável se mostra o conhecimento, nesta Suprema Corte, do presente recurso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente